Tribunal: TJES
Processo: 5001672-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001672-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: GUSTAVO LUIZ ADAM
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. EDITAL. PMES. ÁREA DA SAÚDE. ELIMINAÇÃO PELO CRITÉRIO ETÁRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O
c. STF editou a súmula nº 683, cujo enunciado informa que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

2.
Nesse mesmo caminho, em sintonia com o entendimento do Pretório Excelso, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a limitação de idade para ingresso na carreira militar, desde que prevista no edital, em lei e justificada pelo desempenho das atividades, não configura ofensa ao direito do candidato.

3.
No presente caso, entendo que não está presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que a limitação de 28 (vinte oito) anos de idade constante no edital para investidura nos cargos de oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários, em cognição sumária, aparentemente não se reveste de justificativa razoável.
4.
Isso porque, as atribuições dos cargos de oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários não exigem o exercício regular das atividades típicas das carreiras militares, em especial o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública.
5.
Além disso, ainda que se considere a possibilidade de, eventualmente, serem convocados ao exercício de tais atividades, a limitação de 28 (vinte e oito) anos não se mostra razoável, haja vista que, para o desempenho das mesmas funções, típicas e atípicas, a idade máxima para investidura no cargo de oficial médico é de 35 (trinta e cinco) anos.
6.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5001672-56.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GUSTAVO LUIZ ADAM

Advogado do(a) AGRAVADO: TIAGO DE SOUZA CARIOCA - ES24821

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se
de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória que, em mandado de segurança preventivo, deferiu
a medida liminar para que a Administração Pública se abstenha de eliminar o candidato em virtude do critério etário, autorizando-o a participar das demais fases do certame.

Pois bem.

Em que pese as alegações recursais, não vejo como alterar a decisão recorrida. Explico.

Ao que se vê dos autos, verifico que o agravado, atualmente com 29 (vinte e nove) anos de idade, encontra-se inscrito no concurso público regido pelo edital nº 04/2022, para provimento de vagas destinadas ao cargo de 1º Tenente de Quadro de Oficiais Médicos Veterinários (QQMV’S), porém foi eliminado do concurso em virtude da disposição constante do Edital que prevê a idade máxima de 28 anos no ato da inscrição, nos seguintes termos:

[...]

t) ter idade mínima de 18 anos, na data de nomeação para o cargo e
, no máximo, 28 anos (vinte e oito) anos no primeiro dia de inscrição no concurso para
os cargos de 1º Tenente do Quadro de Oficiais Farmacêuticos Bioquímicos, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Dentistas, 1º Tenente do Quadro de Oficiais Enfermeiros e
1º Tenente do Quadro de Oficiais Médicos Veterinários
;

Referida limitação, além de constar no aludido edital, também encontra previsão na Lei nº 3.509/1982 (Estatuto da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo), em seu art. 10 e Lei Complementar nº 667/2012, art. 10,
in verbis
:

[...]

“
Art. 10.
Para a participação no concurso público, o candidato deverá ter no mínimo 18 (dezoito) anos de idade na data da matrícula no curso do respectivo concurso e no máximo 28 (vinte e oito) anos de idade no primeiro dia de inscrição do respectivo concurso
, devendo apresentar os seguintes requisitos específicos:

Quanto às atribuições dos cargos de oficiais da saúde da PMES, conforme descrito no edital, não existem diferenças sensíveis entre as apontadas especialidades (médicos ou farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários), tendo em vista que, além das peculiaridades de cada área, todas podem ser convocadas em caráter excepcional, na hipótese de calamidade e de grave perturbação da ordem, a exercer atividade de policiamento ostensivo, vejamos:

1.7.1. As atribuições dos Oficiais da Área de Saúde a serem desempenhadas são as seguintes, entre outras previstas em legislação específica, respeitando-se as atividades ou funções privativas ou exclusivas:

a) planejamento, coordenação, administração e fiscalização dos setores relacionados aos serviços de saúde;

b) planejamento, coordenação e avaliação das ações de promoção e prevenção da saúde;

c) gerenciamento de recursos humanos, logísticos e financeiros da Diretoria de Saúde, dentro dos limites de sua

competência;

d) atendimento médico-hospitalar, odontológico, farmacêutico, laboratorial, pronto socorro/pronto atendimento, ambulatorial, clínico, cirúrgico, cuidados de enfermagem e o atendimento veterinário dentro dos limites de sua competência, zelando sempre pelo bem-estar e recuperação do paciente;

e) realização de análises, estabelecendo diagnósticos e prognósticos, interagindo ainda, se necessário, com outros setores profissionais;

f) realização de perícias e inspeções médicas por meio de Juntas Militares de Saúde;

g) análise de documentos de saúde expedidos por profissionais ou instituições de saúde, com vistas ao controle e prevenção do absenteísmo;

h) desenvolvimento de pesquisas, ações sociais e estudos institucionais na área de saúde;

i) observância constante dos valores, da ética e dos deveres policiais militares, além daqueles relacionados ao sigilo profissional e demais princípios da atividade de saúde;

j) fiscalização e cumprimento de planos, normas e ordens emanadas pelo escalão superior da instituição, pautando-se pela disciplina, hierarquia, equilíbrio emocional, honestidade, cooperação e comprometimento;

k) atuar, se necessário, em situações de calamidade e de grave perturbação da ordem, na atividade de policiamento ostensivo e na preservação da ordem pública, observando os demais princípios e normas aplicáveis à condição de militar estadual;

l) realização de perícias e inspeções toxicológicas e a assessoria na área da toxicologia e análises toxicológicas por meio dos peritos militares toxicologistas.

m) ser encarregado de procedimentos apuratórios administrativos, disciplinares e judiciais sempre que designados para tal;

n) coordenação e execução de outros encargos que lhe forem atribuídos pelo Comando Geral da PMES;

o) atendimento e assessoria médica-veterinária para a PMES.

Ainda no que se refere aos requisitos para investidura nos cargos de oficial da saúde da PMES, o edital prevê (1.10.1, “
i”
) para todas as especialidades a aprovação no teste de aptidão física (TAF). Pois bem.

Acerca do tema, o c. STF editou a súmula nº 683, cujo enunciado informa que
o limite de idade para a inscrição em concurso público só se legitima em face do art. 7º, XXX, da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido
.

Nesse mesmo caminho, em sintonia com o entendimento do Pretório Excelso, o c. STJ possui firme jurisprudência no sentido de que a limitação de idade para ingresso na carreira militar, desde que prevista no edital, em lei e justificada pelo desempenho das atividades, não configura ofensa ao direito do candidato, vejamos:

Esta Corte orienta-se no sentido de que "não fere direitos dos candidatos a disposição editalícia que prevê limites mínimo e máximo de idade para o ingresso na carreira militar, em razão da atividade peculiar nela exercida, desde que tal limitação esteja prevista em legislação específica
" (RMS 31.923/AC, 1ª T., Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 13/10/2011). IV - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 51.864/SE, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 29/3/2017.)

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, em Recurso Extraordinário submetido ao rito da Repercussão Geral, concluiu
pela constitucionalidade da exigência de limite máximo de idade para ingresso no serviço público, desde que seja justificável em virtude das atribuições inerentes ao cargo, bem como que haja previsão legal e no edital do certame.
[...] 3. No caso, o ora agravado demonstrou que a legislação que regulamentava a limitação de idade para ingresso nas carreiras Policiais, Lei Complementar Estadual 555/2014, foi alterada ampliando-se de 25 para 35 anos.

[...]

(AgInt no RMS n. 53.925/MT, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 27/5/2019, DJe de 30/5/2019.)

No presente caso, entendo que não está presente a probabilidade do direito alegado pelo agravante, na medida em que a limitação de 28 (vinte oito) anos de idade constante no edital para investidura nos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários
, em cognição sumária, aparentemente não se reveste de justificativa razoável.

Isso porque, as atribuições dos cargos de
oficiais farmacêuticos bioquímicos, dentistas, enfermeiros e médicos veterinários não exigem o exercício regular das atividades típicas das carreiras militares, em especial o policiamento ostensivo e a manutenção da ordem pública.

Além disso, ainda que se considere a possibilidade de, eventualmente, serem convocados ao exercício de tais atividades, a limitação de 28 (vinte e oito) anos não se mostra razoável, haja vista que, para o desempenho das mesmas funções, típicas e atípicas, a idade máxima para investidura no cargo de oficial médico é de 35 (trinta e cinco) anos.

Não há razoabilidade aparente em impedir a inscrição do candidato com 29 anos de idade para concorrer ao cargo de oficial farmacêutico bioquímico, dentista, enfermeiro ou médico veterinário e permitir que outro, com a mesma idade, possa concorrer ao cargo de oficial médico, sobretudo porque desempenharão, em regra, as mesmas atividades dentro de suas especialidades e, excepcionalmente, àquelas típicas das carreiras militares.

Por derradeiro, oportuno ressaltar que, não obstante a faixa etária em que se encontram os candidatos, de 18 (dezoito) a 28 (vinte e oito) anos ou a 35 (trinta e cinco) anos, todos possuem como requisito para investidura no cargo a aprovação no TAF, situação que, ao menos em tese, baliza a aptidão física para o desempenho excepcional das atividades de policiamento ostensivo que, repita-se, não são a regra para os oficiais da área da saúde da PMES.

Pelas razões expostas
,
conheço
e
nego provimento ao recurso interposto.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 23.05.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.